Tribunal: CARF
Processo: 13820.000773/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRITÉRIO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVA DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O processo refere-se à notificação de lançamento formalizada em relação ao ano-calendário de 2004, referente à exigência de recolhimento de crédito tributário constituído de imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) e multa de mora, em razão da glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte atribuída à parte-recorrente, que teria exercido, conforme identificado em documentação apresentada, a função de gerente administrativo em empresa privada no período questionado.
A defesa apresentada pela parte-recorrente sustenta que a atuação se limitava à gerência operacional, sem acesso ou responsabilidade pelas áreas financeira, contábil ou administrativa da fonte pagadora, e que não possuía poderes de administração que justificassem a imputação de responsabilidade solidária pelo não recolhimento do imposto retido na fonte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia central consiste em verificar se a atribuição do cargo de gerente administrativo, por si só, é suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária da parte-recorrente pelo não recolhimento do imposto retido na fonte, nos termos do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, ou se seria necessária a efetiva demonstração de poderes e atuação administrativa que permitissem a gestão tributária da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da legislação de regência, a responsabilidade tributária de administradores decorre da demonstração concreta do exercício de poderes administrativos, especialmente no tocante à gestão e recolhimento de tributos, não bastando a simples designação genérica do cargo de gerente administrativo.
A orientação jurisprudencial deste Conselho determina a elevação do rigor probatório nos casos em que se discute a responsabilidade de profissionais classificados como administradores. É necessário comprovar, de forma inequívoca, que o profissional detinha poderes de fato para interferir na apuração e recolhimento de tributos, conforme estabelecem os artigos 135, III, e 137, III, c do Código Tributário Nacional.
Os documentos apresentados nos autos indicam apenas a existência de vínculo empregatício e a atribuição nominal de funções administrativas, sem detalhamento das competências ou do efetivo exercício de administração tributária ou financeira. Não há elementos que comprovem que a parte-recorrente, no exercício das atividades descritas, possuía responsabilidade material pelas obrigações tributárias inadimplidas pela fonte pagadora.
A aplicação da responsabilidade tributária solidária exige a demonstração de ingerência na administração tributária da empresa. A ausência dessa demonstração afasta a responsabilidade prevista no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, devendo ser mantida a orientação consagrada em precedentes recentes deste Conselho, segundo os quais a imputação de responsabilidade depende da prova do exercício efetivo de poderes administrativos.
Nos termos da Súmula CARF no 143, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
A mera nomenclatura atribuída ao cargo não prevalece sobre o exame das atividades efetivamente desempenhadas, sendo imprescindível a demonstração concreta da atuação administrativa para fins de responsabilização tributária.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.000773/2008-40
ACÓRDÃO
2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEMER GALLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. CRITÉRIO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVA DA
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O processo refere-se à notificação de lançamento formalizada em relação
ao ano-calendário de 2004, referente à exigência de recolhimento de
crédito tributário constituído de imposto sobre a renda de pessoa física
(IRPF) e multa de mora, em razão da glosa de compensação de imposto de
renda retido na fonte atribuída à parte-recorrente, que teria exercido,
conforme identificado em documentação apresentada, a função de
gerente administrativo em empresa privada no período questionado.
A defesa apresentada pela parte-recorrente sustenta que a atuação se
limitava à gerência operacional, sem acesso ou responsabilidade pelas
áreas financeira, contábil ou administrativa da fonte pagadora, e que não
possuía poderes de administração que justificassem a imputação de
responsabilidade solidária pelo não recolhimento do imposto retido na
fonte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia central consiste em verificar se a atribuição do cargo de
gerente administrativo, por si só, é suficiente para caracterizar a
responsabilidade solidária da parte-recorrente pelo não recolhimento do
imposto retido na fonte, nos termos do artigo 8o do Decreto-Lei no
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
2
1.736/1979, ou se seria necessária a efetiva demonstração de poderes e
atuação administrativa que permitissem a gestão tributária da pessoa
jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da legislação de regência, a responsabilidade tributária de
administradores decorre da demonstração concreta do exercício de
poderes
administrativos,
especialmente
no tocante à gestão e
recolhimento de tributos, não bastando a simples designação genérica do
cargo de gerente administrativo.
A orientação jurisprudencial deste Conselho determina a elevação do rigor
probatório nos casos em que se discute a responsabilidade de profissionais
classificados como administradores. É necessário comprovar, de forma
inequívoca, que o profissional detinha poderes de fato para interferir na
apuração e recolhimento de tributos, conforme estabelecem os artigos
135, III, e 137, III, c do Código Tributário Nacional.
Os documentos apresentados nos autos indicam apenas a existência de
vínculo empregatício e a atribuição nominal de funções administrativas,
sem detalhamento das competências ou do efetivo exercício de
administração tributária ou financeira. Não há elementos que comprovem
que a parte-recorrente, no exercício das atividades descritas, possuía
responsabilidade material pelas obrigações tributárias inadimplidas pela
fonte pagadora.
A aplicação da responsabilidade tributária solidária exige a demonstração
de ingerência na administração tributária da empresa. A ausência dessa
demonstração afasta a responsabilidade prevista no artigo 8o do Decreto-
Lei no 1.736/1979, devendo ser mantida a orientação consagrada em
precedentes recentes deste Conselho, segundo os quais a imputação de
responsabilidade depende da prova do exercício efetivo de poderes
administrativos.
Nos termos da Súmula CARF no 143, “a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
A mera nomenclatura atribuída ao cargo não prevalece sobre o exame das
atividades
efetivamente
desempenhadas,
sendo
imprescindível
a
demonstração
concreta da atuação administrativa para fins de
responsabilização tributária.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 16a
Turma da DRJ/SP1, de lavra da Auditora-Fiscal Luiza Aparecida Nunes da Silva (Acórdão 16-
48.390):

Trata o presente processo de notificação de lançamento, fls. 04 a 08, relativa ao
ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF (R$ 1.746,84) e multa de mora (R$ 349,36)
que, com juros de mora calculados até 30/04/2008, totaliza o valor de R$
2.811,88 (fl.04).
O lançamento originou-se da compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, referente à fonte pagadora Centro Médico Integrado Jardim Ltda., CNPJ
72.884.737/0001-25, no valor de R$ 2.547,06 (fl.06).
Cientificado da lavratura da peça fiscal, em 06/05/2008 (fl.23), o contribuinte
apresentou impugnação, fl.02, em 19/05/2008 (fl.02), tempestivamente, alegando
que:
o valor de R$ 1.746,84 foi descontado de seus vencimentos mensais pelo seu
empregador, Centro Médico Integrado Jardim (Hospital Jardim), CNPJ n°
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
4
72.884.737/0001-25, que, pelo visto, não repassou os valores retidos à Receita
Federal;
afirma que a empresa faliu, salvo engano, em 2006 e que também deve ter
deixado de repassar os valores descontados a título de contribuição
previdenciária oficial; assevera que, por ocasião de seu desligamento da empresa,
não recebeu os valores referentes aos salários atrasados, férias, 13o salário, entre
outros; informa que trabalhou para a referida empresa de 26/11/2002 a
27/01/2005.
Acompanham a peça de defesa documentos de fls. 03 a 21.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE GERENTES.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736/1979, art. 8o).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 16/08/2013, uma sexta-feira (fls. 36), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 28/08/2013, uma quarta-feira (fls.
39), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O enquadramento como gerente administrativo fere a realidade fática, pois a
parte-recorrente alega que atuava como gerente operacional, o que viola o artigo
8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, na medida em que a responsabilidade solidária
pressupõe efetivo poder de administração ou gestão, o que não teria ocorrido no
caso concreto.
b) A responsabilidade atribuída ofende o princípio da pessoalidade da sanção
tributária, pois, segundo a parte-recorrente, não detinha acesso aos setores
financeiros, contábeis ou administrativos da empresa, tampouco tratava de
assuntos internos a eles relacionados, não tendo condições materiais de assegurar
o recolhimento do imposto retido na fonte.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
5
c) A manutenção do crédito tributário contraria os princípios da razoabilidade e
da capacidade contributiva, porquanto a parte-recorrente afirma que enfrentava
grave situação econômica e familiar à época, o que evidencia a ausência de dolo
ou intenção de fraudar o Fisco.
d) A conclusão da DRJ viola o devido processo legal substancial, ao desconsiderar
documentos e alegações que, segundo a parte-recorrente, demonstrariam a
limitação de suas atribuições dentro da empresa.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

[...] que em nenhum momento quis me aproveitar da situação, se eu soubesse,
teria agido da maneira correta.
Peço novamente desculpas, e na impossibilidade de ter meu recurso aceito, peço
a gentileza de parcelar tal débito na quantidade de vezes maior possível.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em relação ao parâmetro de controle (discussão jurídica), o quadro apresentado é
em tudo semelhante àquele enfrentado no julgamento do RV 11516.006955/2008-42 (Acórdão
2001-006.423), de minha relatoria. Desse modo, reproduzo a fundamentação jurídica nele
expendida:

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a
título de IR, para compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado.
PUC/SP, 2008), a exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão
legal expressa, pois a modificação do pólo passivo da relação jurídica tributária
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
6
não é ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia de qualquer modalidade
de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho
com ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda
que assim o fosse, não haveria impedimento para que o contribuinte
permanecesse no polo passivo da relação, se houvesse o inadimplemento pelo
responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação
antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas
físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico calibrado
às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do
respectivo ajuste anual, isto é, “oferecê-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado
não exigirá da fonte pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o
pagamento do tributo devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do
sujeito passivo o pagamento do valor retido, porém não recolhido pelo terceiro
obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a)
no
DOU
de
25/09/2002,
seção
1,
página
24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto
retido
e
não
recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.
[...]
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
7
Súmula
CARF
no
143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006,
1101-001.236,
1201-001.889,
1301-002.212
e
1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula
CARF
no
73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos
Precedentes:
Acórdão
no
CSRF/04-00.409,
de
12/12/2006
Acórdão
no
CSRF/04-00.089,
de
22/09/2005
Acórdão
no
CSRF/01-05.049,
de
10/08/2004
Acórdão
no
CSRF/01-05.032,
de
09/08/2004
Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero
do
processo:
10283.006628/99-93
Turma:
Quarta
Câmara
Seção:
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes
Data
da
sessão:
Wed
Aug
22
00:00:00
UTC
2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa:
IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - FALTA DE
RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS
IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá
por antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação
fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato gerador, incabível a
constituição de crédito tributário através do lançamento de imposto de renda na
fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O lançamento, a título de
imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome do contribuinte,
beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do imposto na
fonte.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE - FALTA DE
RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à beneficiária dos
rendimentos que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o descumprimento
à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica - no que
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
8
se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei.
Recurso parcialmente provido.
Numero
da
decisão:
104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann
Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do
rigor probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser administrador da fonte
pagadora:
Numero
do
processo:
10830.727408/2016-89
Turma:
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Segunda
Seção
Seção:
Segunda
Seção
de
Julgamento
Data
da
sessão:
Thu
Apr
25
00:00:00
UTC
2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da pessoa
jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo
retido.
Numero
da
decisão:
2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado
digitalmente)
Thiago
Duca
Amoni
-
Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
9
No caso em exame, a declaração de fls. 58 dá conta de que o recorrente exercia
atividades pertinentes à área-fim da empresa, como Gerente Industrial, sem
imiscuir-se nas decisões administrativas da entidade.
Por oportuno, registro a seguinte passagem de referida declaração:
[...] foi funcionário desta empresa no período de 02/08/2003 a 01/11/2005,
exercendo a função de Gerente Industrial, respondendo única e exclusivamente
por questões no âmbito técnico no que se referia aos produtos que compunham o
segmento de atuação da empresa.
As questões ligadas à parte administrativa, notadamente ligadas à recolhimentos
de tributos, entre eles os Impostos Retidos da Fonte, não era de responsabilidade
do Sr. Ingo Wolff, cuja obrigação dos seus repasses à Fazenda era desta
empregadora, na condição de substituta tributária, eis que retia na fonte o
imposto de renda.
A expressão gerentes, constante nos arts. 135, III; e 137, III, c do Código
Tributário Nacional, refere-se aos agentes da pessoa jurídica aptos, potencial e
concretamente, a interferir na apuração e no recolhimento dos tributos devidos.
Independentemente da nomenclatura (nomen iuris), profissionais que se
limitem a atuar nas atividades-fim da empresa, com cargos eminentemente
técnicos, sem a capacidade de influenciar a administração da pessoa jurídica,
não podem ser considerados administradores, e, portanto, não são responsáveis
tributários.
Por outro lado, o art. 124, I do CTN também é inaplicável ao quadro, na medida
em que a relação jurídica que enlaça o recorrente à fonte retentora não é
homogênea, como no caso da co-propriedade, mas se trata de simples relação
de emprego, para exercício de atividades-fim de cunho técnico, não-
administrativo.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária pressuporia regular
processo administrativo tendente à imputação dessa modalidade de sujeição
passiva, especialmente diante da dúvida acerca da qualificação jurídica das
atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Referido precedente foi assim ementado:

Numero do processo: 11516.006955/2008-42
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
10
Data da sessão: Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Oct 06 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 EMENTA COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA
FONTE (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O
CONTRIBUINTE OSTENTAR O CARGO DE “GERENTE”. IRRELEVÂNCIA DA
NOMENCLATURA ADOTADA. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS E FÁTICOS
DETERMINANTES. PROFISSIONAL QUE SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE À ÁREA-FIM
TÉCNICA DA EMPRESA (GERENTE INDUSTRIAL). INCAPACIDADE DE INTERFERIR NA
ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PROFISSIONAL ALHEIO À APURAÇÃO E AO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO DO PADRÃO PROBATÓRIO
REGULAR. ACÓRDÃO-RECORRIDO REVERTIDO.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido (PARECER
NORMATIVO COSITNo1, DE24 DE SETEMBRO DE 2002).
Se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, eleva-se o padrão
probatório, para também lhe exigir, além da retenção, o efetivo recolhimento.
Na hipótese de o contribuinte dedicar-se potencial e concretamente tão-
somente à área-fim da empresa, em relação subordinada de emprego, sem
qualquer ingerência na administração da pessoa jurídica, especialmente quanto
à apuração e recolhimento de tributos, ele não poderá ser considerado
administrador ou gerente, para fins de elevação do rigor probatório, tampouco
para atribuição de responsabilidade tributária, subsidiária ou solidária (arts.
124, I, 135, III, e 137, III, c do Código Tributário Nacional - CTN).
A circunstância de o profissional ostentar o cargo de “gerente” é irrelevante,
pois a nomenclatura (nomen ivris) não modifica a classificação jurídica aplicável,
ainda mais no caso de o contribuinte ser “gerente industrial”, e não “gerente
administrativo”.
Numero da decisão: 2001-006.423
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
11
No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu presente comprovação do
exercício da administração da pessoa jurídica, nos seguintes termos:

Ocorre que o impugnante, desde a sua admissão, em 26 de novembro de 2002, at
é a sua saída em 27 de janeiro de 2005, ocupou o cargo de gerente administrativo
na empresa Centro Médico Integrado Jardim, conforme consta de cópia de sua ca
rteira de trabalho na fl. 20.
Outros documentos, cujas cópias foram anexadas aos autos pelo contribuinte, ta
mbém fazem referência a sua função de gerente administrativo tais como: o
s comprovantes de pagamentos de salários (fls. 11/12), Contrato de Trabalho
a Título de Experiência (fl.13) e o Acordo Para Compensação de Horas (fl.16).
Portanto,
no
ano-
calendário objeto da presente autuação, 2004, o contribuinte exerceu o cargo d
e gerente administrativo da referida empresa.

O recorrente refuta, argumentando que sua atuação se limitava às atividades de
suporte da empresa, na condição de gerente operacional, sem atribuições relacionadas à parte
financeira, nem de apuração e recolhimento de tributos. Afirma ter sido responsável apenas pelos
serviços de limpeza, lavanderia, cozinha, copa, portaria, vigilância, manutenção, almoxarifado e
compras.
Tenho que o critério decisório determinante a ser aplicado a esses quadros é a
circunstância de o contribuinte exercer, efetivamente, funções pertinentes à administração
financeira, tributária ou fiscal da pessoa jurídica.
Nesse contexto, os documentos aludidos pelo órgão julgador de origem são vazados
em termos genéricos, que não especificam as atividades efetivamente incumbidas ao recorrente.
Fala-se em “gerente administrativo” e em trabalhar no “setor administrativo”. Não há nenhum
elemento que indique, para além de dúvida razoável, que o recorrente tivesse assumido a
obrigação contratual trabalhista de apurar e recolher os valores devido pela pessoa jurídica,
tampouco que, de fato, exercesse-as.
Utilizada indicação genérica de “administração”, sem provas adicionais, não está
presente o requisito que ensejaria a elevação do padrão probatório, relacionado aos valores
retidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000773/2008-40
12

Fl. 55
DF CARF MF
Original